Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.126.062-54 (AGRAVADO), M. A. A. D. O. - CPF: 110.223.971-25 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.126.062-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
DECISÃO
LIMINAR
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida da parte autora, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID 70789284 - origem), que a parte agravada é portadora de encefalopatia hipóxico-isquêmica pós-PCR, síndrome epiléptica, insuficiência cardíaca, POT traqueostomia, POT gastrostomia e POT ventriculosseptoplastia, além de alergia a proteína do leite de vaca, e que, em razão dessa enfermidade, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1021072-66.2021.811.0015, ajuizada em seu desfavor por M.A.A.O., representada por seu genitor LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação na modalidade “home care” da autora, nos termos descritos pelo médico responsável, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, afirma a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, vez que o contrato estabelecido entre as partes não possui previsão para internação hospitalar, estando vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, diga-se taxativo.

Assevera que, no caso em apreço, não houve desídia ou inércia da agravante, mas que a demanda tem como cerne a mera insatisfação da agravada, em receber os serviços nos termos contratados, com a consequente perseguição de serviço em moldes que superam em muito, o que o contrato sub examine de fato garante.

Sustenta que a assistência domiciliar é cobertura não obrigatória pela Lei nº 9.656/98, ressalvado o caráter opcional, não havendo se confundir com internação domiciliar.

Salienta que a obrigação de prestar assistência à saúde de forma ilimitada, pertence exclusivamente ao estado – artigo 196, da Constituição Federal, cabendo ao setor privado o caráter suplementar, o que vem sendo desconsiderado pelo poder judiciário.

Defende que eventual negativa da operadora requerida se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, de modo que a probabilidade do direito não se faz presente, devendo a decisão que concedeu a tutela de urgência ser imediatamente revogada.

Atesta que com relação ao perigo de dano irreparável ao agravado, nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C, da Lei 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida da recorrida.

Aduz que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que aplicou multa, em caso de descumprimento, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diário, apontando prazo exíguo de 5 dias.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 115782473).

O Agravo Interno interposto (ID 119145453), foi julgado desprovido, à unanimidade (ID 125160668).

Contraminuta da parte agravada (ID 119147963).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 125282673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por M.A.A.O., representada por seu genitor LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, alegando ser beneficiária dos beneplácitos da requerida, encontrando-se internada na UTI – Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santo Antônio em Sinop/MT, apresentando diagnóstico de “ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA PÓS-PCR, SÍNDROME EPILÉPTICA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, POT TRAQUEOSTOMIA, POT GASTROSTOMIA E POT VENTRICULOSSEPTOPLASTIA E ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA”.

Sustenta que em 08/10/2021, a requerida negou o pedido médico de “home care”, por não possui cobertura no rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde.

Explica que na mesma data da citada negativa, a requerida “confirmou recebimento da guia de internação em comento, e que estaria sob apreciação, pelo setor competente (...) e, encaminhou empresa de Home Care que lhe era conveniada, ao endereço da Requerente qualificado no preambulo desta peça, para verificação do ambiente domiciliar e necessários equipamentos ao seu tratamento, porém a referida empresa de Home Care confiada pela Requerida, afirmou que não dispunha de capacidade estrutural e técnica, neste particular.

Ato contínuo, a Requerida procedeu contato com a unidade da UNIMED local, requisitando qual a empresa de Home Care que atendia a esta, quando da necessidade de serviços de internação domiciliar na região, sendo repassado o nome da empresa LIFE CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. (...) Iniciada as tratativas entre a Requerida e a empresa de Home Care retro à, aproximadamente, 01 (um) mês, apesar desta já ter confirmado àquela e aos pais da Requerente, a plena capacidade estrutural e pessoal para o mencionado tratamento domiciliar, ainda não houve a contratação da citada empresa por motivos meramente burocráticos, e que nunca foram esclarecidos aos genitores e familiares da Requerente”.

Assim, postulou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida “(...) por si ou via empresa especializada (preferencialmente a empresa LIFE CARE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., qualificada na causa de pedir do item I), providencie todos os meios e custos para INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DOMICILIAR, (...) forneça todos os medicamentos, tratamento, materiais e profissionais necessários para uma plena internação domiciliar, como se no hospital estivesse; profissionais para o atendimento de fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, assistência de enfermagem e técnicos de enfermagem, médicos para acompanhamento periódico, nutricionista e outros especialidades que se fizerem necessárias por força de recomendação médica”.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular entendeu que as provas documentais carreadas nos autos eram suficientes para comprovar os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pleito a fim de determinar que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação na modalidade “home care” da requerente, nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A vertente hipótese é de relação de consumo, amparada no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001.

A corroborar este entendimento, a Súmula 469 do e. STJ, afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Portanto, incide, no caso, o artigo 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro da parte autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro
.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do requerente, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID 70789284 - origem), que a parte agravada é portadora de encefalopatia hipóxico-isquêmica pós-PCR, síndrome epiléptica, insuficiência cardíaca, POT traqueostomia, POT gastrostomia e POT ventriculosseptoplastia, além de alergia a proteína do leite de vaca, e que, em razão dessa enfermidade, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro dos pacientes e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Portanto, mostra-se evidente o perigo de dano ante a urgência do tratamento solicitado, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1932294/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, da forma prescrita pelo médico, é essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser deferido.

Diante disso, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, pelo acerto do decisum, já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300, caput, do CPC.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022